Tribunal: TJMT
Processo: 1036662-86.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036662-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA DE SOUSA CAMPOS - CPF: 060.529.421-69 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), VITORIA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 026.761.981-22 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1036662-86.2025.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:
BEATRIZ MARIA DE SOUSA CAMPOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, diante do cancelamento de voo e da ausência de prestação integral da assistência devida. A recorrente sustenta excludente de responsabilidade por condições meteorológicas adversas, ausência de danos morais e necessidade de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço, mesmo diante de alegada força maior; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para configuração de danos morais indenizáveis; (iii) analisar a necessidade de redução do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento do voo e a demora excessiva na reacomodação do passageiro, sem comprovação de assistência integral, caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que motivado por fatores climáticos.

A assistência parcial prestada — limitada à alimentação — não afasta a obrigação de oferecer hospedagem e traslado, conforme previsto no art. 27, III, da Resolução nº 400 da ANAC.

O dano moral resta caracterizado quando o atraso significativo na prestação do serviço de transporte compromete compromissos profissionais e causa abalos à esfera pessoal do consumidor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes do cancelamento de voo e do atraso excessivo na chegada ao destino, quando não comprova a prestação integral da assistência devida ao consumidor.

O dano moral mostra-se ainda mais evidente quando a falha na prestação do serviço acarreta a perda de compromissos profissionais.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico fixado pela jurisprudência do STJ, sendo mantido quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CC, art. 186; CPC, arts. 373, II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1005876-27.2019.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1020045-85.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 311545394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de
danos morais
, atualizados pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela Taxa Legal, a partir da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Excludente de responsabilidade – Condições meteorológicas desfavoráveis;

2)

Ausência de danos morais - Situação de força maior e medida de segurança;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu da parte ré passagem aérea para o trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, com embarque previsto para 24/10/2024, às 23h40, e chegada estimada para 01h05.

Aduz que o voo foi cancelado, não recebeu a devida assistência e permaneceu no aeroporto por mais de sete horas, até embarcar em outro voo, às 8h15. Relata que a situação lhe causou diversos transtornos e desconforto, obrigando-a, em razão de sua atividade como cirurgiã-dentista, a desmarcar os atendimentos do dia seguinte.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu de motivo de força maior, em razão de condições meteorológicas adversas, hipótese que configuraria excludente de responsabilidade. Argumenta, ainda, que prestou a assistência necessária à passageira, fornecendo alimentação e reacomodação no próximo voo disponível, razão pela qual entende não ter havido falha na prestação do serviço.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados,
uma vez que
a recorrida foi submetida a transtorno e aborrecimento devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado, o que resultou em atraso de 09 horas e 05 minutos na chegada ao destino, em relação ao horário originalmente previsto, além de ter impossibilitado o cumprimento de compromissos profissionais programados
.

Ademais, embora a recorrente alegue ter fornecido
voucher
de alimentação à parte autora, verifica-se que a assistência material prestada foi apenas parcial, pois, conforme o art. 27, III, da Resolução nº 400 da ANAC, em casos de atraso superior a quatro horas, deveria ter sido assegurado serviço de hospedagem, em caso de pernoite, bem como o traslado de ida e volta, o que não ocorreu na hipótese em exame
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4-
No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma.
Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...) (TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025